Tribunal: TJPA
Processo: 0801180-20.2022.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801180-20.2022.8.14.0054

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

APELADO: FRANCISCO NAIVA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E À PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA VIRTUAL. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA PELO COLEGIADO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO E PROPORCIONAL. QUESTÕES RELATIVAS A EVENTUAL PREJUÍZO EM PRIMEIRO GRAU NÃO DEVOLVIDAS À INSTÂNCIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO NA VIA ESTREITA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I -
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado pelo órgão julgador.

II –
Inexiste omissão ou contradição no acórdão que enfrentou de forma clara e completa as teses recursais, reconhecendo a ausência de prova da relação jurídica que justificasse a negativação e mantendo o valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais, considerado adequado e proporcional conforme jurisprudência desta Corte.

III -
Questões relativas à alegada impossibilidade de participação em audiência virtual constituem matéria estranha ao objeto da apelação, não impondo ao órgão julgador o dever de manifestação, inexistindo omissão a ser suprida.

IV -
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantidos os termos do acórdão tal como lançado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801180-20.2022.8.14.0054

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: FRANCISCO NAIVA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: ANTONIO QUIRINO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
, parte apelante na Ação Declaratória cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por
FRANCISCO NAIVA DE OLIVEIRA
, cuja controvérsia diz respeito à inscrição indevida do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito, sem comprovação da existência da relação jurídica que teria dado origem ao alegado débito.

O acórdão embargado negou provimento à apelação do embargante, mantendo a condenação imposta na sentença, especialmente quanto à declaração de inexistência do débito, à ilicitude da negativação e ao arbitramento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, considerando inadequada a prova apresentada — especialmente a nota fiscal desacompanhada de assinatura ou comprovação de entrega — e reconhecendo o dano moral
in re ipsa
decorrente da inscrição indevida. A decisão afastou também o pedido de minoração do quantum indenizatório, reputando-o compatível com os critérios jurisprudenciais de razoabilidade e proporcionalidade.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão quanto ao exame dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade aplicados ao valor da indenização, afirmando que os montantes estariam acima dos padrões usualmente fixados pelos tribunais.

Alega ainda que o acórdão não teria enfrentado argumentos relativos à necessidade de considerar as condições econômicas das partes para fixação da indenização, além de apontar que houve prejuízo processual na audiência virtual de conciliação realizada no primeiro grau, da qual a embargante alega não ter conseguido participar, reiterando pedido de reforma do julgado para minoração da condenação ou reconhecimento de nulidade.

Nas contrarrazões, o embargado
FRANCISCO NAIVA DE OLIVEIRA
defende a inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, afirmando que todas as questões essenciais foram enfrentadas, em especial a adequação do valor arbitrado e a inexistência de vínculo contratual apto a legitimar a negativação.

Sustenta que os embargos de declaração possuem nítido caráter meramente infringente, visando rediscutir matéria já decidida, sem que haja qualquer vício apto a justificar integração ou correção do julgado. Requer, assim, a total rejeição do recurso.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801180-20.2022.8.14.0054

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: FRANCISCO NAIVA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: ANTONIO QUIRINO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, mantendo integralmente a sentença que declarou a inexistência do débito, reconheceu a ilicitude da negativação e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Assevera que o julgado teria deixado de analisar, de forma suficiente, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade aplicados à fixação do quantum indenizatório, alegando ainda que houve prejuízo processual decorrente de suposta impossibilidade de participação em audiência virtual na primeira instância.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de
Embargos
de
Declaração
,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022 do Código de Processo Civil, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole, 2007. Cit. P. 656).

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

No caso concreto, embora o embargante alegue omissão, constata-se que há, na verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, o qual foi proferido de forma unânime por esta Corte.

O acórdão embargado examinou de maneira completa e coerente todas as teses devolvidas pela apelação. A Corte apreciou expressamente a inexistência de provas aptas a demonstrar a existência do vínculo contratual alegado, reconhecendo que a nota fiscal desacompanhada de assinatura ou comprovação de entrega não é suficiente para legitimar a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes. Também analisou, de forma clara, que o dano moral decorrente de negativação indevida é
in re ipsa
e que o valor de R$ 10.000,00 se mostra adequado e proporcional, estando de acordo com a jurisprudência consolidada do Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

No que tange à pretensa falta de enfrentamento sobre os critérios adotados para fixação da indenização, verifica-se que o acórdão embargado assentou, de maneira expressa, que o
quantum
indenizatório decorre de critérios jurisprudenciais consolidados, não havendo necessidade de detalhamento técnico adicional, sobretudo porque o dano moral
in re ipsa
dispensa demonstração individualizada do prejuízo.

Também não procede a alegação relativa à audiência de conciliação realizada em primeiro grau. Além de se tratar de matéria estranha ao objeto da apelação e, portanto, não exigível de enfrentamento pelo acórdão, tal questão não interfere no mérito decidido e não se insere nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Ademais, o embargante não demonstrou efetivo prejuízo, nem que tal alegação tenha sido oportunamente suscitada no recurso originário.

Desse modo, todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente analisados, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, conforme o art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelos embargantes, ainda que estes embargos sejam rejeitados, não havendo necessidade de manifestação expressa.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
dos presentes
Embargos
Declaratórios, para que seja mantida a decisão guerreada, da forma como fora lançada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/05/2026